Tribunal: TJDFT
Processo: 0731724-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731724-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCILIO DA COSTA PIRES AGRAVADO: PIMPAO &amp; CIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos MARCILIO DA COSTA PIRES contra a decisão de ID 29739597, por meio da qual indeferi o efeito suspensivo vindicado. Alega o embargante que a decisão padece de omissão, na medida em que não houve análise acerca da alegação de que existem outras penhoras em seu salário, deferidas em processos trabalhistas, as quais superam em muito o patamar de 30% dos seus rendimentos líquidos. Repisa o argumento de que a manutenção da decisão agravada e o indeferimento do efeito suspensivo vindicado configuram patente ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, por comprometer a subsistência do devedor e de sua família Pugna, assim, pelo suprimento do vício apontado, com a concessão de efeitos infringentes à decisão embargada. É o relatório. DECIDO. Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão estiver eivada de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando houver necessidade de se corrigir erro material, sendo admitida, em caráter excepcional, a modificação do julgado: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material; No caso em apreço, o embargante alega que a decisão monocrática restou omissa quanto à análise dos dados referentes aos descontos salariais ocorridos nos processos trabalhistas indicados no recurso interposto. Como se verifica, a decisão foi clara ao fundamentar, de início, a possibilidade de flexibilização da regra da impenhorabilidade de crédito salarial, de modo a permitir a constrição de verbas de natureza alimentar, desde que se proteja o núcleo essencial da norma, qual seja, a existência digna e a capacidade de subsistência do devedor. De igual modo, ao contrário do que alega o embargante, o decisum assentou que, a despeito de apontar a existência de outras penhoras em seu contracheque, oriundas de processos trabalhistas, o agravante não instruiu o feito com documentos atuais, a fim de demonstrar a incidência de tais descontos. Assim, não basta a apresentação de “prints das determinações judiciais e das telas de acompanhamento processual”, sendo necessária, pois, além da comprovação de que tais descontos estão sendo realizados, que em decorrência deles houve o efetivo comprometimento à subsistência do devedor e de sua família. No entanto, como consignado na decisão ora embargada, o único documento a esse respeito cinge-se aos contracheques, anexados na origem ao ID 100421472, por meio dos quais é possível inferir que o agravante é militar do Exército e, de acordo com o último holerite apresentado (julho/2021), seus rendimentos brutos são de R$20.203,68, e líquidos, após descontos compulsórios (INSS, imposto de renda, pensão judiciária) e facultativos (empréstimos, seguros, etc) de R$6.722,33, os quais se mostram superiores à renda média salarial brasileira, fato que não pode ser olvidado. Além disso, constata-se dos documentos anexados por ocasião dos presentes aclaratórios, que o embargante também possui outra fonte pagadora, qual seja, a Prefeitura Municipal de Porangatu/GO (ID 29974151), o que reforça a conclusão alcançada na decisão ora combatida. Vislumbra-se, em verdade, o patente inconformismo do embargante com o indeferimento do efeito suspensivo, buscando, em última análise, o reexame do preenchimento dos requisitos constantes no artigo 995, parágrafo único, do CPC. Entretanto, a via dos embargos de declaração não comporta tal providência, impondo-se seja aguardado o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Sob essa perspectiva, em razão de a hipótese não revelar tecnicamente a existência de vício integrativo algum, conclui-se que não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora